Tribunal: TJPA
Processo: 0807284-43.2025.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807284-43.2025.8.14.0015

EMBARGANTE: MARCIO GAMA BRITO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO FORMAL. MAJORANTE COM FRAÇÃO LEGAL FIXA. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação do réu à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal.

2. O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao reconhecimento da participação de menor importância, à fração aplicada pelo concurso formal, à incidência da majorante do emprego de arma de fogo e à ausência de detração penal para modificação do regime inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão quanto à análise da participação de menor importância prevista no art. 29, §1º, do Código Penal; (ii) se a fração de 1/5 aplicada pelo concurso formal é contraditória ou desproporcional; (iii) se a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal exige fundamentação concreta nos termos da Súmula 443 do STJ; e (iv) se houve omissão quanto à aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese relativa à participação de menor importância não foi deduzida nas razões de apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos declaratórios.
5. A fração de aumento de 1/5 pelo concurso formal foi devidamente fundamentada na pluralidade de vítimas atingidas pela única ação criminosa, em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal possui fração legal fixa de 2/3, inexistindo discricionariedade judicial apta a atrair a incidência da Súmula 443 do STJ.
7. A sentença e o acórdão consignaram expressamente a inaplicabilidade da detração penal para alteração do regime inicial, diante da pena definitiva fixada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da dosimetria da pena, ausentes obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. É inadmissível a inovação recursal deduzida apenas em sede de embargos de declaração. 2. A majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal possui fração legal predeterminada, sendo inaplicável a Súmula 443 do STJ. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 387, §2º; CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, “b”, 68, parágrafo único, 70 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.05.2025; STF, HC 229993/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.10.2023; STJ, AgRg no HC 793211/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARCIO GAMA BRITO
, em face do v. Acórdão de ID 35720725, datado em 24/04/2026, proferido nos autos de Apelação Criminal interposta em face da sentença oriunda do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou o embargante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória. Colhe-se da ementa:

“
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE UMA ÚNICA MAJORANTE NA TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/5 PELO CONCURSO FORMAL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, nos termos do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal.

2. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena na terceira fase, pleiteando o afastamento de uma das majorantes, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a redução da fração de aumento pelo concurso formal e a modificação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, havendo duas causas de aumento na parte especial do Código Penal, deve o magistrado aplicar apenas uma delas, nos termos do art. 68, parágrafo único; (ii) se a fração de 1/5 aplicada pelo concurso formal em razão de três vítimas mostra-se proporcional; (iii) se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Juízo sentenciante, na terceira fase da dosimetria, aplicou apenas a majorante que mais eleva a pena, fixando o aumento em 2/3, em estrita observância ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, afastando cumulação indevida de causas especiais de aumento.

5. A fração de 1/5 pelo concurso formal, diante da prática de três delitos no mesmo contexto fático, observa critério de proporcionalidade amplamente acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A pena definitiva fixada em 08 anos de reclusão, para réu não reincidente, autoriza o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.”

Em
razões
(ID 35751281), sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que esta Corte teria deixado de analisar a tese de participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal; mantido, de forma contraditória, a fração de 1/5 pelo concurso formal; deixado de apresentar fundamentação concreta para a incidência da majorante em patamar de 2/3, à luz da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça; bem como deixado de apreciar adequadamente a aplicação da detração penal para fins de fixação do regime prisional. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
(ID 36059000), manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita
, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, ao reexame da valoração probatória ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que:

“A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe 20/05/2025)

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à participação de menor importância, à fração aplicada em razão do concurso formal, à incidência da majorante do emprego de arma de fogo no patamar de 2/3 e à aplicação da detração penal.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

De início, impõe-se delimitar o âmbito da devolutividade recursal, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, segundo o qual
o Tribunal encontra-se adstrito ao exame das matérias efetivamente devolvidas nas razões do recurso de apelação
.

Da análise das razões recursais apresentadas pela defesa (ID 33644178), verifica-se que a insurgência limitou-se à alegada desproporcionalidade da fração aplicada na terceira fase da dosimetria, à redução da fração do concurso formal e à modificação do regime inicial de cumprimento da pena,
não tendo sido deduzida qualquer tese relativa ao reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, §1º, do Código Penal
.

Assim,
a matéria ora suscitada nos embargos configura inequívoca inovação recursal
, introduzida apenas nesta fase processual, sendo inadmissível sua apreciação em sede de aclaratórios, sob pena de violação à preclusão consumativa e aos limites objetivos da devolutividade recursal.

Desse modo, não tendo a matéria sido devolvida à apreciação desta instância por ocasião da apelação criminal,
inexiste omissão no acórdão embargado quanto ao ponto
, porquanto o órgão julgador não está obrigado a apreciar tese recursal não submetida oportunamente ao seu exame.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que não se admite a introdução de tese inédita em sede de embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal:

“
O entendimento do STJ se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que
a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível
.” (STF - HC 229993/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 18/10/2023, DJe de 27/10/2023) (grifei)

Dessarte,
não há omissão a ser suprida, mas pretensão de ampliação indevida do objeto recursal
mediante inovação defensiva incompatível com a natureza integrativa dos embargos.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que a atuação do embargante não se revelou irrelevante ou meramente acessória, porquanto aderiu conscientemente à empreitada criminosa, contribuindo para a execução delitiva e para o êxito da subtração patrimonial.

No que concerne à alegada contradição quanto à fração de aumento aplicada pelo concurso formal, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando, de forma clara e coerente, que
a fração de 1/5 foi aplicada em razão da existência de três vítimas atingidas no mesmo contexto fático
, observando critério de proporcionalidade amplamente acolhido pela jurisprudência do STJ.

Com efeito, a exasperação decorrente do concurso formal foi fixada em razão da pluralidade de vítimas atingidas pela única ação criminosa, circunstância expressamente reconhecida na sentença e no acórdão embargado.

Com efeito, a decisão embargada não incorreu em qualquer incoerência interna, tendo expressamente reconhecido a pluralidade de vítimas e a incidência do concurso formal em relação a três patrimônios distintos, em consonância com a própria sentença condenatória.

A insurgência defensiva, ao sustentar a existência de apenas dois patrimônios atingidos, revela mero inconformismo com a interpretação adotada pelo órgão julgador, buscando, em verdade, o redimensionamento da pena pela via imprópria dos embargos declaratórios.

Cumpre salientar que
a contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao próprio julgado
, consistente na incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões, hipótese não verificada no caso concreto.

No tocante à alegada omissão quanto à incidência da Súmula 443 do STJ, igualmente não se verifica qualquer vício integrativo.

O acórdão embargado consignou expressamente que o Juízo sentenciante aplicou apenas a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal, afastando, inclusive, a cumulação indevida de majorantes.

Além disso, a insurgência defensiva parte de premissa equivocada ao pretender aplicar a Súmula 443 do STJ à hipótese dos autos.

Isso porque
o aumento de 2/3 decorrente do emprego de arma de fogo não decorre de escolha discricionária do julgado
r, mas de
fração legal expressamente prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP
, inexistindo margem judicial para fixação em patamar diverso.

Logo, descabida a alegação de ausência de fundamentação qualitativa para incidência de fração que decorre diretamente da própria norma penal.

Diversamente das hipóteses em que o magistrado eleva discricionariamente a fração de aumento acima do mínimo legal, a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal possui fração fixada expressamente pelo legislador.

Assim,
inaplicável à hipótese o entendimento consolidado na Súmula 443 do STJ
, por se tratar de causa especial de aumento com fração legalmente predeterminada.

Nesse contexto, o acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria devolvida, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo da parte com os critérios adotados na dosimetria da pena.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de omissão quanto à detração penal.

A sentença condenatória consignou expressamente que o período de prisão cautelar não alteraria o regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual deixou de proceder à detração prevista no art. 387, §2º, do CPP, entendimento que foi mantido por esta Corte ao reconhecer a adequação do regime semiaberto diante da pena definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão.

Ademais, eventual redimensionamento da pena constitui pretensão condicionada ao acolhimento das demais teses defensivas, as quais foram integralmente rejeitadas, razão pela qual permanece hígido o fundamento adotado na sentença e mantido no acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que
o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões efetivamente devolvidas
à apreciação desta Corte, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

O enfrentamento da controvérsia pelo órgão julgador não exige manifestação exaustiva acerca de todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da lide, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Cumpre registrar, por fim, que
o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos expendidos pelas partes
, sendo suficiente que apresente fundamentação adequada à solução da controvérsia, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

"O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio." (STJ - AgRg no HC 793211/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 18/05/2023)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento suscitado, cumpre consignar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Os aclaratórios, portanto, revelam mero inconformismo da parte com a conclusão adotada por esta Corte, circunstância insuficiente para autorizar a integração pretendida.

Dessarte,
ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP
, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2026